Tribunal: TJMT
Processo: 1032205-95.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032205-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.779.721/0001-03 (APELANTE), EVILASIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 049.496.818-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INIDONEIDADE DE NOTA FISCAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração fiscal lavrados com base na inidoneidade das notas fiscais apresentadas por empresa de construção civil sediada em outro Estado, em razão da ausência de inscrição estadual em Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de inscrição estadual da empresa autuada para simples remessa de materiais ao canteiro de obras em Mato Grosso e a possibilidade de aplicação retroativa de norma mais benéfica que revogou tal exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À época dos fatos, o RICMS/2014 permitia a inscrição estadual de empresas de construção civil com atuação eventual no Estado, inclusive para movimentação de materiais e remessa a canteiros de obras.

4. Posteriormente, o Decreto nº 1.403/2022 alterou o regulamento, vedando a inscrição de empresas de construção civil, e a SEFAZ-MT passou a reconhecer a validade de notas fiscais emitidas com remetente e destinatário idênticos, desde que indicada corretamente a origem e destino da mercadoria no campo de informações complementares.

5. A revogação da exigência, por norma posterior mais benéfica, aplica-se retroativamente aos fatos pretéritos, nos termos do art. 106, II, do CTN, desde que ausente fraude ou inadimplemento de tributo, como no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. A revogação de obrigação acessória por norma superveniente aplica-se retroativamente aos fatos pretéritos, nos termos do art. 106, II, do CTN, quando ausente fraude ou inadimplemento tributário.

2. É indevida a penalidade imposta por inidoneidade de nota fiscal emitida por empresa de construção civil quando, posteriormente, a própria autoridade fiscal reconhece a regularidade da prática adotada."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II; RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014),
arts
. 22, §§ 5º a 7º, 59, 756 a 764, 759 (redação anterior e atual), 762.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.
03.2025
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação
anulatória
n. 1032205-95.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante a
duz
que as mercadorias transportadas estavam devidamente acompanhadas de documentação fiscal idônea (DANFE, DACTE, DAMDFE e contrato), não havendo que se falar em irregularidade na operação, tampouco em infração capaz de legitimar a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) e a imposição das penalidades pecuniárias aplicadas pela fiscalização estadual.

Sustenta que, mesmo tendo prestado todos os documentos exigidos, foi autuada de forma ilegítima com base em suposta ausência de inscrição estadual no Estado de Mato Grosso, fato que, segundo alega, não se aplica à sua situação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular os
TADs
e determinar a restituição do valor pago indevidamente a título de multa fiscal no importe de R$ 179.377,53.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1032205-95.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial
.

Da análise dos
TAD’s
n. 1137642-2, 1137643-6, 1137644-0, 1137644-4, 1137644-9 e 1137645-4, constata-se que a apreensão das mercadorias ocorreu em 29.10.2018, no Posto Fiscal Benedito de Souza
Corbelino
, durante ação de fiscalização que identificou a inidoneidade das notas fiscais apresentadas
.

Tal irregularidade decorreu do fato de que os documentos fiscais indicavam como destinatário o mesmo CNPJ e endereço do emitente, razão pela qual o arquivo digital correspondente foi direcionado exclusivamente à Unidade da Federação onde ambos estão domiciliados —
no caso, o Estado de São Paul
o
—, impedindo, assim, o correto registro da operação interestadual perante o fisco de Mato Grosso.

Para evitar ou sanar a referida irregularidade, deveria
o contribuinte ter diligenciado a abertura de uma Inscrição Estadual, no Estado de Mato Grosso.

Em razão da infração constatada, foram aplicadas as penalidades referentes ao descumprimento de obrigações acessórias.

O cerne da controvérsia
, portanto,
cinge-se à legalidade da
s
cobrança
s
formalizada
s
por meio
dos
TAD’s
n. 1137642-2, 1137643-6, 1137644-0, 1137644-4, 1137644-9 e 1137645-4
,
por descumprimento de obrigação tributária acessória,
especialmente quanto à
inidoneidade das notas expedidas
.

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar
que a
ação foi protocolizada em 2019, razão pela qual farei referências tanto à legislação vigente à época quanto à atual.

Quando da lavratura dos
TAD’s
impugnados, isto é, em
2018
,

não e
ram
sujeitas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso as

empresas exclusivamente prestador
as
de serviços de construção civil; entretanto,
era
exigida a inscrição caso realiz
assem
operações de circulação, a qualquer título, de mercadorias ou bens, seja em nome próprio ou de terceiros, conforme artigo 759 do Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212, em vigor desde 01/08/2014
.

Assim, se a
empres
a
apelante
pretendesse
somente
prestar serviço em obra de construção civil mediante contrato de

empreitada
–
co
mo
sustenta
–
,

sem fornecer materiais ou movimentar bens
,
não haveria necessidade de inscrever-se no C
adastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso
.

Todavia, como
teve a necessidade de movimentar mercadorias
, deveria ter se inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso
.

Inclusive, q
uanto ao canteiro de obras
–
destino das peças
–
, o RICMS em seu artigo 59, bem como a Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT
, previam, à época,

a
possibilidade de
concessão da inscrição estadual por prazo certo de duração dos serviços
e também
o cadastramento de canteiros de obras de empresa sediada em outras unidades da Federação
.

Além disso, ainda que inscritas como contribuintes do ICMS, às empresas de construção civil é conferido tratamento próprio, previsto nos artigos 756 a 764 do RICMS/2014, observadas as regras estabelecidas nos §§ 5º a 7º do artigo 22 do mesmo Estatuto regulamentar.

A respeito, é necessário salientar que o fato de uma empresa ser obrigada a se inscrever no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, a fim de atender suas
obrigações
tributárias acessórias, não a torna automaticamente contribuinte do ICMS, conforme demonstram os §§ 5° a 7° do artigo 22 do RICMS/2014. Vejamos:

“
Art. 22 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. (cf. caput do art. 16 da Lei n° 7.098/98)

...

§ 5° Ressalvada declaração expressa em contrário do interessado, para efeitos da cobrança da diferença decorrente do disposto nos incisos XIII e XIV do caput do artigo 3° deste regulamento,
não se considera contribuinte a empresa que desenvolva atividades exclusivamente de construção civil, ainda que inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado.
(cf. § 5° do art. 16 da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.628/2006)

(...)
.
”

[
sem destaque no original]

Ocorre que,
por meio do Decreto n. 1403/2022, o Governo do Estado de Mato Grosso revogou alguns dos dispositivos acima mencionados, incluindo a alteração
na redação
do art. 759 do RICMS, que agora dispõe assim:

“
Art. 759
Fica vedada a inscrição de empresas de construção civil no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado, ainda que declare alguma atividade secundária sujeita ao ICMS
.

Parágrafo único A empresa de construção civil que
comprovar exercer atividade secundária sujeita ao ICMS
deverá constituir estabelecimento filial exclusivamente para essa atividade, com CNPJ próprio, a fim de obter a inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, podendo ser localizada no mesmo endereço onde realiza as atividades sujeitas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, de competência dos municípios”.
[sem destaque no original]

Mais à frente, o art. 762 passou a vigorar
também com
nova redação:

“
Art. 762
A empresa de construção civil que
fornecer
mercadorias produzidas fora do local da prestação dos serviços
, nos termos da Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, deverá emitir da
Nota Fiscal Eletrônica - Avulsa -
NFA-e
, disciplinada em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, e recolher o imposto devido.

§ 1° A
NFA-e
será emitida pelo estabelecimento que promover a saída da mercadoria, que efetuará o recolhimento do ICMS, quando devido, a cada operação.

§ 2° No caso de saída de mercadoria de obra, a emissão da
NFA-e
será efetuada pelo estabelecimento (escritório, depósito, filial ou outro) que promover a saída a qualquer título, indicando-se os locais de procedência e de destino.

§
3° A movimentação de materiais ou outros bens móveis entre estabelecimentos do mesmo titular, entre estes e a obra ou de uma para outra obra, em operação não sujeita ao tributo, será efetuada mediante a emissão de
NFA-e
, com indicação dos locais de procedência e de destino, que não dará origem a lançamento de débito ou crédito, consignando-se, como natureza da operação, "Simples Remessa"
.

§ 4° A empresa de construção civil que adquirir mercadoria de terceiro poderá autorizar o fornecedor a remetê-la diretamente para a obra, desde que no documento fiscal que acobertar a referida operação conste a indicação expressa do local, dentro deste Estado, onde será entregue a mercadoria.

§ 5° Nas saídas de máquinas, veículos, ferramentas e utensílios, para serem utilizados na obra, e que devam retornar ao estabelecimento de origem, caberá a este a obrigação de emitir a
NFA-e
".
[sem destaque no original]

E, em resposta à Consulta n. 031/2024-UDCR/UNERC, a SEFAZ esclareceu ao contribuinte que, para fins de regularização da movimentação de materiais ou bens sem transferência de titularidade, a nota fiscal deveria indicar o mesmo remetente e o mesmo destinatário, “
sendo que as informações relativas aos locais de origem e destino deverão constar no campo de informações complementares
”, procedimento exatamente adotado pela apelante no caso em exame.

Dessa forma, a revogação da norma ensejadora da infração tributária se aplica a fato pretérito, nos termos do art. 106, II, do Código Tributário Nacional, conforme decidiu a c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento de caso similar.

“
4. Os artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT (Decreto nº 1.944/1989), posteriormente transformados nos artigos 375 e 376 do Decreto nº 2.212/2014, foram expressamente revogados pelos Decretos Estaduais nº 1.049/2021 e nº 360/2015, eliminando a exigência de cadastramento que fundamentou a autuação fiscal.

5. A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte enseja a aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme disposto no art. 106, II, ‘b’, do Código Tributário Nacional, desde que não se trate de ato fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo, requisitos presentes no caso, já que a própria operação não está sujeita à incidência do ICMS
.”

(TJ-MT, N.U 0053055-03.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.3.2025, publicado no DJE em 25.3.2025).

Com efeito, é cabível o pedido de repetição do indébito do valor pago a

título d
a
s

multa
s
imposta
s
.

Para fins de atualização do valor a ser restituído, considerando que o débito foi
constituído
antes da Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão ser limitados à incidência da taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices.

Em razão do resultado do julgamento, redistribuo o ônus
da
sucumbência relativamente aos honorários advocatícios, os quais deverão ser arcados pela parte vencida, no percentual arbitrado pela sentença, calculados sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para
anular as multas aplicadas por meio dos
TAD’s
n. 1137642-2, 1137643-6, 1137644-0, 1137644-4, 1137644-9 e 1137645-4 e, por conseguinte,
reconhecer o direito à repetição do indébito tributário exclusivamente quanto ao valor
efetivamente pago
.

Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência,
os quais deverão ser arcados pela parte vencida, no percentual arbitrado pela sentença, calculados sobre o proveito econômico obtido
, observando-se os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025